Tribunal: TJES
Processo: 5000603-15.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000603-15.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEMANIN GUMES
RECORRIDO: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000603-15.2023.8.08.0056

RECORRENTE: GEMANIN GUMES

RECORRIDOS: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO SOARES GOMES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR EM AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE FORMA TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 51 , I , DA LEI Nº. 9099 /95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS ajuizada por
GEMANIN GUMES
em face do
OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
, objetivando a rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como indenização por danos materiais e morais, ante o alegado vício de consentimento.

Termo de audiência (ID 10623824), dando conta da ausência de ambas as partes no ato.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 10623825) dispôs que:

Ante o exposto, sem mais delongas, eis que desnecessárias, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais (Enunciado 28 do FONAJE).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10623827), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a audiência não deveria ter ocorrido. Aduziu que, após o retorno negativo do AR, com a audiência já designada, a parte autora informou com antecedência o novo endereço da requerida e solicitou a redesignação da audiência, contudo, mesmo após tal requerimento, a audiência não foi redesignada e o processo foi extinto sem resolução de mérito. Requereu, ao final,
“(...) Anular a sentença, retomando o feito seu curso normal para redesignar a audiência de conciliação, instrução e julgamento, com a citação da parte ré no endereço informado no petitório ID 29327536 (...)”
.

Sem contrarrazões pelo requerido.

É o relatório

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que aparentemente se trata de pessoa hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada, que extinguiu o feito ante o não comparecimento do autor à audiência de conciliação.

Conforme estabelece o art. 51, I, da lei n. 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Tal postura encontra fundamento na aplicação prática dos princípios da celeridade e da informalidade, considerando que a parte autora é, em essência, a maior interessada na resolução do feito.

Ao contrário do defendido nas razões recursais, o pedido de redesignação do ato não foi protocolado com antecedência.

Muito pelo contrário! Embora regularmente intimado desde
30/05/2023
para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias quanto ao retorno do AR negativo (ID 10623821), a parte autora, ora recorrente, atendeu o comando judicial tão somente em
14/08/2023
(ID 10623822), quase três meses depois e poucas horas antes do início da audiência.

Logo, se o pedido de redesignação foi protocolado somente no dia, era dever do autor comparecer no ato, tendo em vista que inexiste justificativa para a sua ausência.

Da mesma forma, conforme consta da assentada (ID 10623824), o advogado do recorrente também não compareceu ao ato, não havendo qualquer certidão ou informação nos autos de que fora avisado o gabinete do juízo acerca do não comparecimento do autor, para fins de se evitar a prematura extinção do feito.

Diante do flagrante descumprimento das regras processuais, não há que se falar em “boa-fé”. A audiência era híbrida, mas mesmo assim nem o autor e/ou seu patrono compareceram, limitando-se na manifestação intempestiva de ID 10623822.

Nestas circunstâncias, o não comparecimento denota verdadeiro descaso com o andamento processual e com a administração da justiça, eis que outro ato poderia ter sido agendado para o horário (frisa-se que o autor atendeu o comando judicial quase três meses depois), devendo ser mantida a extinção da demanda, sem a resolução do mérito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça. Sem honorários, haja vista que não houve a triangularização da relação processual.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)